Tribunal: STF
Processo: RHC 193153
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUGA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. INTUITO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO .



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes). Precedentes.



    II – A circunstância de o recorrente ter permanecido em lugar incerto e não sabido logo depois de supostamente ter cometido o crime, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes do STF.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.